Tribunal: TCU
Processo: 011.056/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7438/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.056/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pacheco Benett (XXX.658.320-XX); Carina Elizabete Gerez Jorge (XXX.639.300-XX); Eduardo Juarez Favreto Teixeira (XXX.460.570-XX); Evanir Prante (XXX.650.130-XX); Joao Luiz Chaves Moraes (XXX.388.730-XX); Leticia Fim (XXX.430.040-XX); Neusa Teresinha Moraes Boelke (XXX.096.990-XX); Roberta da Silva Alves dos Santos (XXX.597.940-XX); Tais Pavan Susin (XXX.682.010-XX); Vagner Harter Pinheiro (XXX.856.480-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.